Tribunal: TJMT
Processo: 1014278-42.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-23
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014278-42.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DORACI MARIA RODRIGUES - CPF: 630.699.971-04 (RECORRENTE), BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (ADVOGADO), FAC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 20.705.425/0001-03 (RECORRIDO), HENRIQUE KLOCH - CPF: 543.622.029-00 (ADVOGADO), SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI S/S LTDA - CNPJ: 01.894.432/0006-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1014278-42.2019.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Doraci Maria Rodrigues

Embargada(s):

FAC Educacional Ltda.

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

23 de julho de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de segundo recurso de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão proferido por esta Turma Recursal que, por unanimidade, conheceu do recurso de Embargos de Declaração, mas o rejeitou, por inexistir omissão na decisão proferida pelo colegiado da Turma Recursal, a qual conheceu dos recursos inominados interpostos pelas partes, mas negou provimento ao da Promovente e deu provimento ao da Promovida, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que o acórdão apresenta omissão, além de ter sido cerceado a seu direito de produzir provas e a ampla defesa e o contraditório.

Argumenta que:

Contudo, observa-se que as referidas afirmações estão equivocadas, uma vez que foi OMISSA ao PLANO INDIVIDUAL DE ESTÁGIO, encartado no ID 56291967, realizado em 2015 (registrando que a Requerente iniciou a graduação em 2012), pois obviamente a Requerente não iria conseguir entrar se tivesse uma enorme quantia de matéria “a cursar”, pois a faculdade iria impedir, e nem teria a menor capacidade técnica de ingressar.

(...)

Desta forma, conclui-se, que a omissão da analise deste documento fez este juízo pensar que a Requerente de fato não cursou as 35 (trinta e cinco) matérias.

(...)

Ora, por esta simples exposição fática, percebe-se uma nulidade processual, pois houve o CERCEAMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS, eis que a Requerente pleiteou por duas vezes a produção de provas via audiência de instrução, oportunidade em NÃO foi concedida, em seguida, o Estado-Juiz julga ação improcedente por falta de provas, é um contrassenso. O que configura um error in procedendo”.

Ao final requer sejam acolhidos os Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes, dando-lhes provimento, a fim de sanar a omissão existente no acórdão.

A Embargada, apesar de devidamente intimada, deixou de apresentar manifestação, conforme se vê na certidão lançada no ID 91566458.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

A Embargante alega que houve omissão no julgado ao argumento de que não houve manifestação a respeito do “Plano Individual de Estágio” e em relação às provas juntadas, e que tais documentos seriam aptos a comprovarem que a Embargante cursou as 35 (trinta e cinco) matérias que constam como “A CURSAR” em seu histórico escolar.

Em que pese tais alegações, como consta na fundamentação da decisão embargada, a meu ver, os documentos juntados na inicial, por si só, não são suficientes para comprovarem que a Embargante cursou as 35 (trinta e cinco) matérias que constam como “A CURSAR” em seu histórico escolar.

Observo que foi registrado o seguinte no voto:

“Assim, em que pese às alegações da Promovente, no sentido que cursou todas as disciplinas que constam em seu histórico escolar como “A CURSAR”, as quais totalizam 35 matérias, bem como que foi “aprovada” em todas, entendo que caberia a ela comprovar tais fatos,
pois, os documentos juntados aos autos, por si só, não são suficientes para comprovar os fatos alegados na inicial.

Ressalto que o “PEDIDO” da inicial, consistente na obrigação de fazer de alterar o histórico escolar para que ao invés de constar “A CURSAR”, conste “CURSADO/APROVADO”, depende de
prova inequívoca de que a autora cursou e foi APROVADA nas matérias pendentes, não basta apenas juntar aos autos algumas avaliações, de certas disciplinas, se inexiste prova documental no sentido, por exemplo, de que a autora estava, de fato, matriculada nessas 35 disciplinas, e que tais notas eram suficientes para aprovação, de que havia presença/frequência suficiente em aula para aprovação, entre outros requisitos
.

Acrescento ainda, que, no caso em análise,
está sendo discutido um número elevado de disciplina, são no total 35 matérias, que a autora visa que conste como “cursado/aprovado”, sendo que as provas juntadas não são suficientes para embasar a pretensão autoral.

Ainda, em sua inicial, a autora afirma que “Após todos estes transtornos no fim do semestre o professor conseguia lançar sua nota”,
mas deixou de juntar a prova de lançamento destas notas, não anexou qualquer documento de seu portal acadêmico ou declaração dos professores no sentido de que a autora cursou tais matérias e foi aprovada
.

Deste modo,
a precariedade da prova produzida pela Promovente, tendo em vista que não juntou qualquer prova que demonstrasse que estava matriculada nas matérias, que cursou e foi aprovada, enseja a improcedência da pretensão inicial
”. (grifei)

Em relação à alegação de cerceamento de defesa, sob o fundamento de que pleiteou pela produção de prova oral, o juiz, como destinatário da prova, é quem decide sobre a necessidade ou não de dilação probatória, com vistas à formação de seu convencimento. Se o julgador já formou o seu convencimento diante do conjunto probatório existentes nos autos e decide a demanda no estado em que se encontra, o julgamento antecipado da lide, não configura cerceamento de defesa.

Cabe ressaltar ainda que a Embargante manifestou de forma genérica a sua pretensão de prova oral, sequer arrolou o nome das testemunhas. Além disso, entendo que neste caso, dependeria de prova
DOCUMENTAL
.

A prova documental não poderia ser simplesmente substituída pela prova testemunhal para determinar a colação de grau, principalmente em se tratando de matérias do curso, onde são atribuídas notas pelos professores.

Na audiência de instrução certamente os alunos, colegas de salas da autora, não teriam elementos para dar a certeza que ela foi aprovada em cada uma das matérias, não saberiam informar a nota obtida em cada uma das matérias. Provavelmente nem mesmo os professores saberiam informar, na audiência, com certeza, as notas que a aluna obteve em cada matéria, nem mesmo a frequência escolar.

Além disso, como é público e notório, normalmente, os alunos das instituições de ensinos recebem periodicamente informações sobre notas obtidas em cada prova e também a frequência por disciplina. Essas informações são provas documentais, que poderiam comprovar as alegações da autora e não podem, a meu sentir, serem substituídas somente por provas testemunhais, de forma que seria inútil realizar audiência com esse fim.

Por fim, ressalto que o julgador não é obrigado a responder uma a uma as indagações formuladas pelas partes, pois a prestação jurisdicional se perfaz plenamente quando se
pronuncia, de forma clara, sobre os pontos que constituíram os fundamentos que formaram o seu convencimento acerca da controvérsia.

Nesse sentido eis a jurisprudência a seguir transcrita:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS - OMISSÕES INEXISTENTES - INCONFORMISMO DA PARTE COM O RESULTADO DO JULGAMENTO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - VIA INADEQUADA - REJEIÇÃO.

01. Não há que se falar em omissão no acórdão quando a questão relevante foi objeto de manifestação do colegiado. O não acolhimento de teses da parte não significa omissão, até porque o juiz não está obrigado a responder todas as indagações da parte se encontra fundamento suficiente para dirimir a controvérsia.

02. Recurso desprovido. Unânime

(TJDF - Mandado de Segurança: MS 155456620088070000 DF 0015545-66.2008.807.0000 - Relator Romeu Gonzaga Neiga - J. 29.09.2009)

Assim, não vislumbro a existência dos alegados vícios no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Ante o exposto
, conheço os Embargos de Declaração, por serem tempestivos, porém rejeito-os.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2021